Tribunal: TJPA
Processo: 0814025-18.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814025-18.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MOISES NAZARIO DOS REIS MARTINS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ILEGALIDADE NA SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR E REMOÇÃO DO SERVIDOR SEM A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascmento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática (Id. 17900303) que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Moises Nazário dos Reis Martins
contra ato do SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, Sr. ROSSIELI SOARES, e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Sr. Marcelo Thiago França Roque Ribeiro.

Síntese dos fatos.

O impetrante/agravado afirma que foi admitido nos quadros efetivos do serviço público em 19 de julho de 2006 para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR AD-4, DISCIPLINA MATEMÁTICA, com lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, consoante pode ser observado pelo edital de convocação em anexo. Após o advento da Lei n.º 7.442, de 02 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências, o referido cargo foi transformado no cargo de PROFESSOR – CLASSE I.

A partir do ano de 2010, o impetrante/agravado foi designado para ministrar aulas no Sistema de Organização Modular de Ensino da SEDUC (SOME), atuando com a carga horária de 40 horas semanais junto às comunidades rurais situadas na área territorial de abrangência do município de Barcarena e Moju, sendo que até o mês de junho de 2023 desempenhou suas funções no 2º Módulo, na Comunidade PAU DA ISCA, situada em Moju, que se estendeu até o dia 30 de junho de 2023, conforme Carta de Apresentação e contracheques anexados (2010-2023).

Aduz que o SOME está implantado no Estado do Pará há mais de 30 anos e somente com o advento da Lei n.º 7.806/2014 foi que este sistema foi alçado ao nível de política pública educacional estadual visando garantir aos alunos do campo acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando também a ampliação do nível de escolaridade e a permanência destes em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará conforme pode ser extraído dos artigos 1º e 2º da referida lei.

Assevera que por meio do memorando n° 53/2023, datado de 12 de junho de 2023 e assinado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da SEDUC (SAGEP), foi iniciado o PAE 2023/668642, conforme documentação em anexo, com o propósito de remover o impetrante/agravado de seu local de trabalho do sistema modular para o sistema regular de ensino.

Ocorre que o impetrante/agravado não foi comunicado previamente acerca da instauração do processo administrativo interno no âmbito na SEDUC, o qual resultou na sua remoção, tendo tomado ciência somente em 15 de junho de 2023 de que deveria comparecer à 3ª URE para tratar assunto de seu interesse, conforme pode ser visualizado em sua assinatura ao final do documento. No dia 15 de junho, compareceu à referida unidade e questionou o seu afastamento do SOME. Na mesma ocasião, tomou ciência da disponibilidade de carga horária da disciplina de matemática em Moju, o que pode ser visualizado pela ocorrência anexada.

Por fim, através do Ofício n.º 088/2023, de 28 de junho de 2023, anexado, o impetrante/agravado foi lotado no ensino regular na função de professor de matemática e física com carga horária de 40 horas semanais na EE JOSÉ MARIA MACHADO, situada no município de Barcarena, a partir de junho de 2023.

Afirma que trabalhou por quase 11 anos no SOME e entende que foi arbitrariamente removido para o ensino regular sem oportunidade de defesa ou contraditório, uma vez que comprovadamente foi convocado pela SEDUC, tão somente, para tomar conhecimento da decisão administrativa.

Aduz que esse ato administrativo é ilegal e está impactando de forma esmagadora em sua vida privada, eis que, em razão da remoção levada a efeito pelos impetrados, foi suprimido o pagamento da GRATIFICAÇÃO SOME, verba salarial prevista na Lei Estadual n.º 7.442/2010 e que remunera os professores que atuam no sistema modular de ensino, o que já pode ser visualizado no contracheque referente ao mês de julho de 2023.

Ao final, pugnou pela concessão de MEDIDA LIMINAR, com fulcro no inciso III, do art. 7º, da Lei n.º 12.016/09, para SUSPENDER os efeitos do memorando n.º 53/2023 SAGEP-SEDUC, de 12 de junho de 2023, que removeu o impetrante do seu posto de trabalho, e RESTABELECER a sua lotação no Sistema Modular de Ensino – SOME, no município de Moju, com carga horária de 40 horas semanais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada um dos impetrados por dia de descumprimento.

No mérito, uma vez cumpridas as formalidades legais e processuais, devendo ainda ser ouvido o(a) Ilustre Representante do Ministério Público Estadual, requer a concessão da segurança para CONFIRMAR a medida liminar e ANULAR o memorando n.º 53/2023 SAGEP-SEDUC, de 12 de junho de 2023, mantendo a lotação do impetrante/agravado no sistema modular de ensino em Moju.

Após a tramitação regular do feito, proferi
decisão monocrática concedendo a segurança, conforme Id. 17900303.

“(...) Oportuno salientar que não foi acostado aos autos provas de que o impetrante tivesse participado do processo administrativo que ocasionou a sua remoção de local de trabalho, bem como sua retirada do SOME, ou seja, não houve transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador.

É bem verdade que a remoção, como dito alhures, se reveste de discricionariedade da Administração e dispensa a concordância do administrado, em virtude da prevalência do interesse coletivo, contudo, os critérios para a prática do ato devem estar devidamente motivados, uma vez que a esfera individual do servidor poderá ser afetada.

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não se apresentou causa fática a validar a transferência do servidor quando da publicação do ato que o removeu.

Diante do exposto, faz-se necessário restabelecer a locação do impetrante no sistema modular de ensino na exata lotação onde se encontrava.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade do ato administrativo. Que mudou de lotação o impetrante. (...)”

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
alegando que a decisão monocrática deve ser reformada pois incorre em diversos errores in judicando.

Afirma que a parcela recebida pela atuação no SOME corresponde à gratificação de serviço de natureza precária, concedida aos professores que atuem na educação do Sistema Modular de Ensino.

Aduz que que as gratificações de serviço tal qual se caracteriza a Gratificação do SOME devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
. Uma vez cessado trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.

Assevera que a definição dos critérios para distribuição da carga horária de professores é matéria de mérito administrativo e, como tal, insere-se no âmbito do poder discricionário, conferido à administração pública. Portanto, não poderia o Judiciário interferir na situação, exceto quando o ato discricionário se mostre desvirtuado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
a parte agravada MOISES NAZARIO DOS REIS MARTINS, pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo interno. (Id. 19172383).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

O agravante defende a reforma da decisão monocrática, alegando em síntese que a gratificação SOME apresenta caráter precário que deve ser concedida aos professores que atuem na educação do Sistema Modular de Ensino, ou seja deve ser percebidas enquanto o servidor está prestando serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro
labore faciendo
, ou seja, cessado trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.

Além disso, alega que a definição dos critérios para distribuição da carga horária de professores é matéria de mérito administrativo e, como tal, insere-se no âmbito do poder discricionário, conferido à administração pública. Portanto, não poderia o Judiciário interferir na situação, exceto quando o ato discricionário se mostre desvirtuado, o que não é o caso já que demonstrada a legalidade do ato nos parágrafos anteriores.

Pois bem.

Examinando os argumentos levantados pelo Estado do Pará, entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, o ato de remoção com a redução da carga horária, com reflexos financeiros, sem a devida motivação, violam o devido processo administrativo, pelo que defende a necessidade de ser notificado para apresentar defesa escrita ou manifestação no feito administrativo, assim como, aduz ilegalidade do ato de remoção.

Feitas essas considerações, observa-se que o agravante silencia quanto ao fundamento contido da decisão agravada, no sentido de que a gratificação SOME, reclamada pela servidora, possui natureza transitória, ou seja, trata-se de gratificação “propter laborem”, devendo ser paga, em virtude do desempenho do efetivo labor especial, logo se a servidora não as realiza, o pagamento respectivo é suprimido, inclusive porque não se incorpora ao vencimento.

Sobre a matéria discutida, destaco que a referida gratificação, pretendida pelo professor, que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME está prevista no artigo 30 da Lei Estadual n° 7.442/2010, senão vejamos:

“Lei Estadual nº 7.442/2010:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.” (grifei)

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino.

Desde o advento do ano de 2010, observa-se que o agravado foi regularmente designado para exercer a função docente no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), vinculado à Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), desempenhando a atividade com jornada de trabalho estipulada em 40 horas semanais. Tal mister foi desenvolvido especificamente junto às comunidades rurais nas áreas territoriais dos municípios de Barcarena e Moju.

Neste contexto, destaca-se que, até o mês de junho do ano de 2023, o agravado efetivou suas atribuições pedagógicas no 2º Módulo, localizado na Comunidade Pau da Isca, em Moju, permanecendo nessa localidade até a data de 30 de junho de 2023, conforme evidenciado pela Carta de Apresentação e pelos contracheques anexados, que abrangem o período de 2010 a 2023.

No entanto, cumpre salientar que o agravado alega ter sido removido de suas funções no SOME para o ensino regular de maneira arbitrária, sem que lhe fosse conferida a oportunidade para exercício do contraditório ou da ampla defesa. Tal assertiva se funda no fato de que, conforme expõe, sua convocação pela SEDUC restringiu-se unicamente ao propósito de tomar ciência da decisão administrativa, sem espaço para diálogo ou contestação sobre a mencionada alteração em seu vínculo funcional.

Diante da ausência participação da parte agravada no processo administrativo interno promovido pela Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), que subsequente resultou em sua remoção do posto originalmente ocupado. A ausência de comunicação prévia sobre tal procedimento administrativo configura uma irregularidade substancial, tendo em vista que o agravado foi informado somente por meio de um aviso expedido em 15 de junho de 2023, sob o Id. 15913497.

O referido documento trata da convocação do agravado para comparecer à 3ª Unidade Regional de Educação (URE) para deliberar sobre "assunto de seu interesse", sem mais detalhes ou a devida antecedência que permitiria a preparação adequada para tal encontro.

No meu entendimento, a omissão de notificação prévia contraria os princípios básicos de direito administrativo, especialmente aqueles relativos ao direito de defesa e ao contraditório, direitos esses assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, que garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

A SEDUC não comunicou previamente o agravado acerca da instauração do processo administrativo interno, o qual resultou na sua remoção, tendo tomado ciência somente em 15 de junho de 2023 de que deveria comparecer à 3ª URE para tratar assunto de seu interesse, conforme Id. 15913497.

No dia 15 de junho de 2023, o agravado compareceu à referida unidade e questionou o seu afastamento do SOME. Na mesma ocasião, tomou ciência da disponibilidade de carga horária da disciplina de matemática em Moju. Tal fato suprimiu o pagamento da Gratificação SOME, causando prejuízo significativo na sua vida privada.

Desse modo, a redução da jornada de trabalho do servidor implicando em considerável redução de seus vencimentos, sob a justificativa de uma remoção na qual não foi se quer consultado previamente viola claramente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode admitir que a mera alegação de que o ato foi praticado para atender o interesse da administração, de forma vaga, desacompanhada de qualquer comprovação, não supre a necessidade de fundamentação.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Na verdade, o ato executivo pautou-se no critério de conveniência ordenado pela administração pública, sem ao menos demonstrar interesse concreto, o que não se mostra razoável. Inexistindo, desta forma, a indicação segura de qualquer motivo para a ocorrência da remoção do Impetrante, nem nas informações prestadas nesse Mandado de Segurança.
Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência do Impetrante
. Vale dizer, que não houve razão capaz de permitir a retirada do servidor do sistema SOME onde estava lotado transferindo-o para ensino regular (...)”.

Friso que todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionários, devem preencher certos pressupostos, elementos, inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário, que exercerá, quando provocado, controle de legalidade, tendo-se em conta que sua atuação não pode significar ingerência indevida no juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, do próprio mérito do ato administrativo.

A esse respeito, esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Entendemos que a
motivação
é, em regra, necessária, seja para atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (in Direito Administrativo; Editora Atlas 2010; São Paulo 23ª Edição)

Dessa forma, os fundamentos fáticos e jurídicos carreados no ato administrativo terão que ser claros para justificar a decisão tomada, assim como correlacionar a lógica entre os motivos e a conduta deles decorrentes.

Sob esse enfoque, pode-se concluir que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Ademais, em conformidade com o entendimento do STJ, o ato administrativo exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . I -Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. ( AgInt no RMS 52.794/PE , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017 )

“(...) Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50 , § 1.º , da Lei n. 9.784 /1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020)”.

Ressalto que em momento algum restou demonstrado nos autos a participação do agravado no processo administrativo que ocasionou a sua remoção de local de trabalho, bem como sua retirada do SOME, ou seja, não houve transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador.

A faculdade de remoção atribuída à Administração Pública, embora revestida de natureza discricionária, e por tal razão não requeira, peremptoriamente, a anuência do administrado, está inexoravelmente subordinada à prerrogativa de que prevaleça o interesse público sobre o particular.
Contudo, é imperioso destacar que o exercício de tal discricionariedade deve ser pautado por critérios objetivos e devidamente fundamentados, uma vez que repercute diretamente na esfera jurídica individual do servidor.

Nesse contexto, é imperativo assinalar que o ato administrativo de remoção, para que seja revestido de legalidade, deve ser efetuado mediante a apresentação clara e inequívoca dos fundamentos que o justificam. A ausência de motivação factual concreta que subsista a transferência do servidor, tal como ocorrido na publicação do ato impugnado, compromete sua validade jurídica e impõe a sua nulidade, pois fere de morte os princípios da motivação e da razoabilidade que devem nortear todos os atos administrativos.

Diante do exposto, faz-se necessário restabelecer a locação do agravado/impetrante no sistema modular de ensino na exata lotação onde se encontrava.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2024